Tribunal: STF
Processo: ARE 1343681
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 9, fl. 33):
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO. LIMITE DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RAZOABILIDADE. IMPROVIMENTO. 
    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada, qual seja, a declaração do direito do impetrante/apelante à realização do Estágio de Instrução para Praças (EIP), para fins de prorrogação de tempo de serviço, sem exigência da limitação de idade.
    2. A Constituição da República, no capítulo atinente às Forças Armadas, estabeleceu, em seu artigo 142, § 3°, disposições específicas, aplicáveis aos militares, entre as quais, a do inciso X, determinando que a lei disponha sobre o ingresso nas Forças Armadas, inclusive quanto aos limites de idade.
    3. A Lei n° 12.464/2011, do ensino na Aeronáutica determina que os limites de idade serão definidos em instrução da Aeronáutica e previstos nos editais dos processos seletivos, em função do tempo de permanência no serviço ativo determinado no Estatuto dos Militares.
    4. A suprema Corte, no ARE 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos, quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.
    5. A Lei n° 6.880, de 09 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ao disciplinar o ingresso nas Forças Armadas, determinou que para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de graduados, há de ser preenchidas condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral.
    6. O texto constitucional, assim como a lei infraconstitucional, preveem um tratamento diferenciado aos militares, de forma que o critério de admissão por motivo de idade constitui-se fator determinante ao ingresso e promoção na carreira militar, o que, inclusive, se justifica diante da natureza das funções a serem desempenhadas pelo cargo a ser preenchido. A execução das atividades pertinentes ao militar demandam esforço físico compatível com o dos demais pares, de modo que todo o grupo possa realizar os mesmos exercícios físicos. Vale dizer que o rigoroso treinamento militar representa atividade habitual, tornando-se imperioso que o militar apresente a indispensável higidez física para o exercício do cargo.
    7. À evidência, incide, na espécie, princípios de ordem constitucional, mormente o princípio da razoabilidade, de modo que não parece plausível aceitar o ingresso de pessoa cuja idade extrapole aquela prevista no edital, diante das regras específicas, para os militares, de promoção e reforma remunerada em função da idade limite de permanência em determinado posto.
    8. Nessa linha de orientação, foi editada, pelo Colendo STF a Súmula 683/STF, publicada em 09/10/2003 que preconiza: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
    9. Apelação conhecida e improvida”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 11, fl.10).
    No RE (Vol. 13, fl. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 37 (princípios da legalidade e razoabilidade) e 142, § 3º, X, da CF/1988. 
    Alega que a decisão recorrida “violou a Constituição Federal, na medida em que autoriza que normas infraconstitucionais determinem o limite etário de permanência no serviço militar ativo, contrariando o artigo 142, § 3º, inciso X”, bem como o “entendimento consolidado por este E. Tribunal, através do Recurso Extraordinário nº 600.885, de que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou a expressão contida na parte final do artigo 10 da Lei 6.880/1.980, ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’, confirmando comando de que somente lei em sentido estrito poderá estabelecer os limites de idade de ingresso e de permanência nas Forças Armadas” (Vol. 13, fl. 8).
    Quanto à violação ao princípio da legalidade, aduz que a regra que restringe a idade do candidato não estava prevista no Aviso de Convocação.
    Assevera que a imposição de limite etário de 45 anos para permanência de militar temporário nos quadros da Força Armada viola o princípio da razoabilidade, pois a regra restritiva é incompatível com as atividades e funções administrativas que desenvolvidas pelo recorrente.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 15, fl. 5), o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 600.885 (Tema 121 da repercussão geral), pois “o caso dos autos não versa sobre limite de idade para o ingresso nas Forças Armadas mediante concurso público, mas sim para a prorrogação de tempo de serviço militar temporário”. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE, aos argumentos de que (a) não houve violação aos artigos apontados como violados; e (b) incide a Súmula 279 do STF.
    No Agravo, a parte agravante refutou os óbices apontados (Vol. 16, fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Efetivamente, o presente caso não se adéqua ao Tema 121 da repercussão geral (RE 600.885, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), em que se discutiu a “reserva legal para fixação de limite de idade para ingresso nas Forças Armadas”, ao passo que a hipótese dos autos se refere à permanência do militar nas Forças Armadas.
    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido (Vol. 9, fl. 30): 
    “2. Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por Ivan Araújo da Silva de Jesus contra sentença proferida pelo Juiz da 218 Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra ato do Subdiretor de Pessoal Militar da Força Aérea Brasileira (FAB), que denegou a segurança vindicada, qual seja, a declaração do direito do impetrante/apelante à realização do Estágio de Instrução para Praças (EIP), para fins de prorrogação de tempo de serviço, sem a exigência da limitação de idade.
    3. Não merece razão o apelante, senão vejamos.
    4. A Constituição da República, no capítulo atinente às Forças Armadas, estabeleceu, em seu artigo 142, § 3°, disposições específicas, aplicáveis aos militares, entre as quais, a do inciso X, com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 18/98, in verbis:
    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 
    5. Vê-se, portanto, que os militares regem-se por normas próprias. Assim é que a Lei n° 12.464/2011, do ensino na Aeronáutica, assim dispõe:
    Art. 20. Para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matricula em um dos cursos ou estágios da Aeronáutica destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 
    I - ser aprovado em processo seletivo, que pode ser composto por exame de provas ou provas e títulos, prova prático-oral, prova prática, inspeção de saúde, teste de avaliação do condicionamento físico, exame de aptidão psicológica e teste de aptidão motora; 
    II - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas; 
    Ill - possuir a formação ou habilitação necessária ao preenchimento do cargo; 
    IV - (VETADO); 
    V - atender aos requisitos de limites de idade decorrentes do estabelecido no inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, no que concerne ao tempo de serviço e às idades-limite de permanência no serviço ativo para os diversos corpos e quadros, devendo estar dentro dos seguintes limites etários, até 31 de dezembro do ano da matrícula, para ingresso no: 
    a) Curso Preparatório de Cadetes do Ar - não ter menos de 14 (quatorze) anos nem completar 19 (dezenove) anos de idade; 
    b) Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica - não ter menos de 17 (dezessete) anos nem completar 23 (vinte e três) anos de idade; 
    c) Curso de Graduação em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - não completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;
    d) Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica - não completar 36 (trinta e seis) anos de idade;
    e) Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica - não completar 36 (trinta e seis) anos de idade; 
    f) Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães da Aeronáutica - não ter menos de 30 (trinta) anos nem completar 41 (quarenta e um) anos de idade; 
    g) Estágio de Adaptação de Oficiais Temporários da Aeronáutica - não completar 44 (quarenta e quatro) anos de idade; 
    h) Curso de Formação de Sargentos - não ter menos de 17 (dezessete) anos nem completar 25 (vinte e cinco) anos de idade; 
    i) Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos - não ter menos de 17 (dezessete) anos nem completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;
    j) Curso de Formação de Taifeiros - não ter menos de 17 (dezessete) anos nem completar 25 (vinte e cinco) anos de idade; e 
    k) cursos ou estágios destinados aos militares da ativa na Aeronáutica para progressão na Carreira - os limites de idade serão definidos em instrução da Aeronáutica e previstos nos editais dos processos seletivos, em função do tempo de permanência no serviço ativo determinado no Estatuto dos Militares; 
    6. Ora, é certo que a intenção do legislador constituinte foi, de fato, impor limites de idade aos militares, de forma a atender aos ditames do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80, art. 98, I). Isso porque, caso não houvesse a exigência de idade máxima, seria o militar transferido, ex officio, para a inatividade, mesmo sem completar os 30 (trinta) anos mínimos de serviço, percebendo a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação por ele ocupado, segundo prescreve o inciso III do art. 50 do referido Estatuto dos Militares.
    7. A Suprema Corte, no ARE 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos, quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.
    8. Merece ser consignado que também a Lei n° 6.880, de 09 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ao disciplinar o ingresso nas Forças Armadas, dispõe, em seus artigos 10 e 11, verbis:
    Art. 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 
    Art. 11. Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais, da ativa e da reserva, e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade fisica e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. (grifei) 
    9. Verifica-se, pois, que o texto constitucional, assim como a lei infraconstitucional, preveem tratamento diferenciado aos militares, de forma que o critério de admissão por motivo de idade constitui-se fator determinante ao ingresso e promoção na carreira militar, o que, inclusive, se justifica diante da natureza das funções a serem desempenhadas pelo cargo a ser preenchido.
    A execução das atividades pertinentes ao militar demandam esforço físico compatível com o dos demais pares, de modo que todo o grupo possa realizar os mesmos exercícios físicos. Vale dizer que o rigoroso treinamento militar representa atividade habitual, tornando-se imperioso que o militar apresente a indispensável higidez física para o exercício do cargo. 
    10. Tem-se presente, inclusive, que, à evidência, incide, na espécie, princípios de ordem constitucional, mormente o princípio da razoabilidade, de modo que não parece plausível aceitar o ingresso de pessoa cuja idade extrapole aquela prevista no edital, diante das regras específicas, para os militares, de promoção e reforma remunerada em função da idade limite de permanência em determinado posto.
    11. De qualquer sorte, mesmo que assim não fosse, seria insuscetível de aplicação aos militares o inciso XXX do art. 7° da Constituição da República, que proíbe critério de admissão por motivo de idade, porque o art. 142, § 3°, inciso VIII, da Carta Magna arrola, expressamente, quais as disposições constantes do referido art. 7°, alusivas aos direitos sociais dos trabalhadores, que são aplicáveis aos militares, entre os quais, vale observar, não foi indicado o mencionado inciso XXX.
    12. Nessa linha de orientação, foi editada, pelo Colendo STF a Súmula 683/STF, publicada em 09/10/2003 que preconiza: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7°, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
    13. Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter, na íntegra, a sentença recorrida.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento no artigo 20, V, "k", da Lei 12.464/2011 e nos artigos 10 e 11 da Lei 6.880/1980, negou provimento à apelação, ao fundamento de que o recorrente não se amolda ao limite de idade para realização de Estágio de Instrução de Praças (EIP). 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, citem-se as decisões proferidas nos RE 1.194.345/PE, REl. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/3/2019; RE 1323244/RN, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 29/6/2021; e RE 1.219.689/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente